Tribunal: TJDFT
Processo: 0700793-02.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ARTS. 217-A, CAPUT E § 1o, DO CÓDIGO PENAL. ESTUPRO QUALIFICADO PELA IDADE. ART. 213, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. DUAS VÍTIMAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. EXAMES PERICIAIS E PROVAS DOCUMENTAIS. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES PRATICADOS CONTRA A MESMA VÍTIMA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A materialidade e a autoria dos crimes de estupro de vulnerável e de estupro qualificado pela idade, imputados ao réu, foram demonstradas pelo acervo probatório coligido aos autos, sobretudo pelos depoimentos coesos e harmônicos das vítimas, corroborados pela prova documental e pelos exames periciais, inclusive de DNA.
2. A continuidade delitiva entre as séries de crimes de estupro de vulnerável e, de estupro qualificado, praticados contra a primeira vítima, deve ser reconhecida porque ficou comprovado que o réu, ao longo de seis anos de convivência, praticou diversos atos libidinosos no mesmo contexto. Entretanto, deve ser mantida a aplicação do concurso material, com o somatório das penas relativas aos crimes contra as duas vítimas, por ausência dos elementos objetivos previstos no art. 71 do Código Penal, bem como a existência de desígnios autônomos em relação a cada uma delas.
3. A manutenção da prisão preventiva do acusado é justificada pela quantidade de pena imposta, em regime inicial fechado, pela necessidade de garantia da ordem pública, bem como pelo perigo gerado pelo estado de liberdade do réu para a integridade física e moral das vítimas e, da filha menor do acusado, dada a natureza dos crimes cometidos.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.